Tribunal: CARF
Processo: 10983.720700/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720700/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.659 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOAO JOSE DE SOUZA SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 11 a 14, foi efetuado lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 4.712,62,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de
2008.
O lançamento é decorrente da omissão de rendimentos, no valor total de R$ 17.136,17,
correspondente à diferença entre o total de rendimentos pagos que foram informados
pela fonte pagadora (FUNDAÇÃO 14 DE PREVIDÊNCIA PRIVADA; CNPJ n.o
07.170.849/0001-08), no valor de R$ 130.564,77, e a quantia de R$ 113.428,00
declarada pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720700/2010-31
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.659 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720700/2010-31

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 4,
acompanhada dos documentos colacionados às fls. 5 a 9, onde, em síntese:
Alega que os rendimentos em causa não devem ser tributados por que se tratam de
valores pagos a título de resgate de contribuições para entidades de previdência privada,
realizadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, e que, de acordo com o art. 7o da
Medida Provisória n.o 2.159, de 2001, devem ser excluídas da incidência do imposto de
renda na fonte e da base de cálculo do imposto apurado na declaração de rendimentos;
Aduz que, em razão disso, efetuou os cálculos constantes dos demonstrativos juntados
ao processo e efetuou a redução do valor do rendimento recebido da FUNDAÇÃO 14
para que não houvesse bitributação, fato ocorrido, segundo alega, com outros colegas
que foram igualmente demitidos no mesmo período, e que resolveram suas pendências
junto à Receita Federal do Brasil utilizando-se das mesmas fórmulas e campos que
utilizou para informar tal rendimento em sua declaração;
Informa, ainda, que o resgate ocorrido em 01/03/2008, ocorreu por motivo de demissão,
tendo este sido o único saque havido no aludido plano de previdência em vinte e oito
anos de contribuição.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos referentes a resgate de
previdência privada é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No caso dos autos, alega o impugnante que os rendimentos apontados pela
fiscalização como omitidos na declaração de ajuste não deveriam integrar a base de cálculo do
imposto por força do dispositivo contido no art. 7o da Medida Provisória n.o 2.15970, de 2001,
que determina o seguinte:
Art. 7o Exclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios
da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Isto é, a exclusão da base de cálculo do imposto de renda, nesta hipótese, diz
respeito às contribuições de previdência privada pagas pelo próprio contribuinte no período
compreendido entre 01/01/1989 e 31/12/1995.
Nos documentos juntados pelo Recorrente, e-fls. 58/324, não é possível fazer
nenhuma vinculação com os rendimentos omitidos pelo contribuinte da Fundação 14 de
Previdência Privada, onde ficasse demonstrado de forma cristalina tratar-se de resgate de
previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.659 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720700/2010-31

desligamento do plano de benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, conforme
determinação legal.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto proferido no acórdão recorrido, cuja
fundamentação adoto como razões de decidir:
Todavia, o impugnante não juntou ao processo qualquer documento que comprove que
o valor do rendimento omitido provém de contribuições feitas pelo próprio interessado
ao plano de previdência em questão, no período aludido pela norma legal.
Os demonstrativos juntados pelo impugnante, às fls. 6 a 8 do processo, além de não se
referirem à fonte pagadora em relevo (FUNDAÇÃO 14), carecem de valor probatório,
eis que não foram juntados os documentos que subsidiaram a sua elaboração.
De outro lado, o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido na
Fonte emitido pela FUNDAÇÃO 14, e que foi juntado pela defesa à fl. 5 do processo,
está em conformidade com a DIRF apresentada pela mesma fonte pagadora (fl.
46),indicando que houve retenção de IRRF no valor de R$ 19.584,72 sobre o total do
rendimento pago no importe de R$ 130.564,77, a título de resgate de contribuições a
entidades de previdência privada (código de receita 3223), caso em que, havendo
declarado apenas o montante de R$ 113.428,00, a omissão de rendimentos apontada
pela fiscalização não pode ser afastada.
Portanto, não há nos autos nenhuma prova de que os rendimentos omitidos pelo
contribuinte seja oriundo de previdência privada paga por ele próprio no período compreendido
entre 01/01/1989 e 31/12/1995.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 330
DF CARF MF
Original